Tribunal: TJDFT
Processo: 0723917-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
1 Recurso em Sentido Estrito no qual a Defesa requer a reforma da decisão que pronunciou o réu. A Defesa postula absolvição sumária ou a desclassificação para lesão corporal, exclusão das qualificadoras e concessão do direito de recorrer em liberdade.
2 Conforme dispõe o art. 413, § 1o, do CPP, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo nessa fase o princípio in dubio pro societate. Dessa forma, a partir de um conjunto probatório elementar indicando materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, inclusive quanto às qualificadoras, correta a decisão que pronuncia o réu.
3 Não havendo a demonstração, de plano, da ocorrência de legítima defesa putativa ou da ausência de animus necandi, não há como se acolher os pleitos de absolvição sumária ou desclassificação.
4 As qualificadoras do crime de homicídio só podem ser decotadas da pronúncia quando se mostrarem, de forma incontroversa, absolutamente improcedentes, não sendo este o caso dos autos.
5 Inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, haja vista que os requisitos da prisão preventiva para garantia da ordem pública continuam presentes.
6 Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.